Tribunal: TJMT
Processo: 1017427-57.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1017427-57.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edmar José da Silva e Ivete Mandacari Silva em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 3.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos em face do Banco do Brasil S.A.
De conseguinte, o Juiz sentenciante constituiu título executivo judicial no importe de R$ 264.060,66 (duzentos e sessenta e quatro mil, sessenta reais e sessenta e seis centavos), corrigido pelo INPC a partir da atualização contratual da dívida e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.
Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2.o, incisos I a IV, do CPC.
Inconformados, os Apelantes suscitam, preliminarmente, a carência da ação, ante a ausência dos documentos essenciais para o deslinde da demanda, quais sejam, os extratos bancários que comprovam o valor já pago pelos Recorrentes, por meio das amortizações, assim como comprovam o real valor da dívida.
No mérito, os Apelantes pugnam pela aplicação do CDC à espécie, a fim de que sejam declaradas abusivas as cláusulas que versam sobre os juros remuneratórios, a capitalização de juros e comissão de permanência.
Asseveram que o Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente no 269.307.016, com vencimento em 20/12/2013, foi celebrado com a finalidade de abrir crédito rotativo até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com taxa nominal de 1,55% a.m., e 20,29% a.a, cujo percentual afirma estar acima da média publicada pelo BACEN para a mesma espécie de operação.
No que tange à capitalização, afirmam que o contrato não prevê a sua cobrança, o que justifica o seu afastamento do cálculo da dívida.
Os Recorrentes também impugnaram a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as cobranças tidas abusivas, seja refeito o cálculo da dívida, que deverá ser atualizado somente após o ajuizamento da demanda, e não do vencimento.
Contrarrazões no ID. 49937012.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
O Banco Apelado ajuizou a Ação Monitória em face dos Apelantes com o escopo de dar exigibilidade ao título extrajudicial representado pelo Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente n. 296.307.016, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento final em 20/12/2013.
O contrato prevê taxa de juros remuneratórios de 1,55% ao mês e 20,29% ao ano, capitalizados mensalmente, conforme expressamente previsto na Cláusula 6.a.
Relativamente aos encargos da mora, estes estão descrito na Cláusula 10.a, e contempla o cálculo da comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos de normalidade.
Vencido o prazo em 20 de dezembro de 2013 e não efetuado o pagamento, a instituição bancária Apelada pleiteou a constituição de título judicial executivo no importe de R$ 264.060,66 (duzentos e sessenta e quatro mil, sessenta reais e sessenta e seis centavos).
O Juiz da instância singular refutou todas as ilações dos Apelantes que foram apresentadas nos Embargos Monitórios. Isto é, manteve a taxa dos juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, bem como manteve a a cobrança isolada da comissão de permanência.
Inconformados, os Apelantes recorrem da sentença e devolvem toda a matéria para o duplo grau de jurisdição.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR CARÊNCIA DE AÇÃO:
Em preliminar, os Apelantes alegam a inépcia da inicial, em razão da suposta inexistência de documentos necessários para a propositura da ação monitória e, de conseguinte, pugna pela extinção do feito.
De início, cumpre registrar que a falta de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda não acarreta a inépcia da inicial, porque, de acordo com o rol taxativo do artigo 330, § 1;o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, quando da narração os fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando os pedidos forem incompatíveis entre si.
Tratando-se de Ação Monitória, além daquelas hipóteses, a petição inicial será inepta quando o Autor da demanda não explicitar o valor da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido e quando não especificar a importância devida e instruí-la com a memória de cálculo, nos termos do artigo 700, § 4o, do CPC.
Contudo, considerando que a instituição financeira Apelada trouxe aos autos o contrato de abertura de crédito, bem como as planilhas que indicam claramente a existência da dívida, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos, rejeito a preliminar arguida.
MÉRITO :
Ab initio, cumpre assinalar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos dos Apelantes na condição de consumidores dos serviços oferecidos pelo Banco Apelado.
A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde os Apelantes, economicamente mais fracos, acabaram cedendo às exigências do Apelado, economicamente mais forte.
Levando em consideração que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6.o, inciso V, da Lei n.o 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.
Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.
Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.
Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7.o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).
Na situação sob exame, o contrato, pactuado em 29/08/2013, prevê taxa de juros remuneratórios de 1,55% ao mês e 20,29% ao ano, capitalizados mensalmente, conforme expressamente previsto na Cláusula 6.a.
Contudo, os Recorrentes não apontaram, de forma específica, em que consiste a abusividade desses percentuais, sendo vedada a sua análise, de ofício, pelo julgador.
Essa é a inteligência do Verbete 381 da Súmula do STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".
Por outro lado, a taxa pactuada não destoa da média de mercado na época da contratação, conforme tabela publicada pelo BACEN.
No que tange à capitalização mensal, ao contrário do alegado pelos Apelantes, há pactuação expressa, motivo pelo qual não há razão para excluir do cálculo da dívida.
Dito disso, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança de encargo legal no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), incidem os encargos da inadimplência.
No que concerne aos encargos da inadimplência, os Apelantes sustentam que o contrato prevê a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios, aduzindo que tal prática configura bis in idem.
Sem embargo à ilação recursal, havendo atraso no pagamento da dívida, ou seja, caso os Apelantes incorram em mora, é facultado ao Apelado calcular a comissão de permanência na forma isolada, tal como previsto na Cláusula 10.a do Contrato impugnado.
De acordo com o entendimento sedimentado no Enunciado 294 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a sua cobrança para a hipótese de mora, desde que não seja cumulada com a correção monetária (enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).
Logo, escorreita a sentença que manteve a sua cobrança na hipótese de mora contratual.
No caso concreto, é de rigor a caracterização dos efeitos moratórios, inexistindo motivos para novo cálculo da dívida originária, que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante juros remuneratórios de 1,55% ao mês e 20,29% ao ano, capitalizados mensalmente.
Posto isso, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença vergastada.
Por fim, ante ao desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora